Tribunal: STF
Processo: ARE 1010863
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2019-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.